Tribunal: TJDFT
Processo: 0703510-04.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CIVIL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. PRODUÇÃO DE PROVA NA FASE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA DE DOCUMENTO APÓS A SENTENÇA. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO ENTRE VEÍCULOS. ORÇAMENTOS CONDIZENTES COM OS DANOS MATERIAIS NARRADOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA (ART. 341 DO CPC). PEDIDO DE REDUÇÃO DO “QUANTUM” INDENIZATÓRIO. VALOR MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Com lastro nos documentos apresentados pelos réus/recorrentes (ID19120406, ID19120407 e ID19120408), defere-se a gratuidade de justiça pleiteada.
2. Trata-se de recurso (ID18428954) interposto pelas partes rés contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-las a pagar ao autor a quantia de R$6.807,70, a título de danos materiais (conserto do automóvel), consoante menor dos orçamentos apresentados.
3. Suscita preliminar de cerceamento de defesa, ante a ausência de designação de audiência de instrução e julgamento ou intimação para que pudessem complementar seus argumentos e apresentar orçamentos com valores bem menores do que aqueles apontados na inicial. Rejeito a preliminar de cerceamento de defesa suscitada, porquanto da leitura da ata de audiência de conciliação (ID18428905), observa-se que os réus/recorrentes foram “intimados a inserir eletronicamente (PJe) toda a sua defesa, ou seja, sua versão dos fatos, de forma sucinta e objetiva, juntando a documentação que julgarem pertinente, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a partir do término do prazo concedido à parte requerente, sob pena de perda da oportunidade de apresentar a defesa e/ou documentos”. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
4. Nas razões recursais, sustenta que os valores apresentados pelo auto/recorrido são exorbitantes em relação ao preço médio praticado no mercado, atingindo quase o triplo. Alega a necessidade de se reduzir o valor para que possa pagar forma justa e proporcional, uma vez que não possui condições financeiras para arcar com o valor arbitrado (R$ 6.807,70) sem prejudicar sua renda familiar. Requer o provimento do recurso para que a sentença seja reformada, a fim de reduzir o valor da condenação arbitrado pelo “juiz a quo”.
5. Inicialmente, registro que não se admite a juntada de documentos após a sentença, salvo quando se tratar de documento novo, isto é, referente a fato ocorrido posteriormente ou, ainda, quando aquele se tornar conhecido, acessível ou disponível apenas após a petição inicial ou a contestação, nos termos do art. 435, caput e parágrafo único, CPC. Deixo de conhecer dos documentos (3 orçamentos) inseridos apenas na peça recursal, visto que não se tratam de documentos novos.
6. A controvérsia cinge-se à análise dos valores devidos para o conserto do veículo do autor/recorrido.
7. Os danos materiais resultantes do sinistro foram comprovados pelos orçamentos de ID18428861, ID18428862 e ID18428863, nos quais foram especificadas as peças e os serviços de mão de obra a serem realizados no conserto do veículo, compatíveis com as características do acidente e dos danos.
8. Ademais, os orçamentos apresentados estão em consonância com os valores de mercado, o que não foi infirmado pelos réus/recorrentes, ante a ausência de impugnação específica no momento oportuno (art. 341 do CPC).
9. Cumpre destacar que a alegada falta condições financeiras não elide a responsabilidade dos réus/recorrentes de arcar com o valor do conserto do veículo do autor/recorrido, não havendo, outrossim, demonstração de circunstâncias que justifiquem a redução do valor da condenação estipulado na sentença a título de dano material.
10. Por conseguinte, deve-se prestigiar a sentença atacada que considerou o menor orçamento (ID18428862) apresentado pelo autor/recorrido para o conserto do seu veículo, devendo ser mantida a indenização por dano material no valor de R$ 6.807,70, pois é compatível com o dano material narrado.
11. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Condeno as partes rés/recorrentes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.